Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-91.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008648-91.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM S/A. - CNPJ: 01.832.635/0001-18 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NATHALIA TREVISAN STATZMANN - CPF: 027.394.091-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE TAIS VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por advogado que atua em causa própria e representa também sua esposa, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Alega haver contradição e omissão na fixação dos honorários, pois a recorrida não apresentou contrarrazões. Indaga se há problema pessoal do julgador ou de sua assessoria, diz ter sido impedido de despachar com o magistrado e requer indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição ou omissão na condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões pela parte recorrida; (ii) analisar a possibilidade de apreciação, por meio de embargos de declaração, do pedido de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que, em grau recursal, o recorrente vencido deve arcar com honorários advocatícios, não exige que haja apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários recursais independentemente da apresentação de contrarrazões, desde que haja advogado constituído nos autos.

5.

O Enunciado 96 do FONAJE reforça que a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões.

6.

As alegações de cunho pessoal contra o magistrado e sua assessoria foram rechaçadas por serem inverídicas e ausência de fundamentos e por não se coadunarem com o dever de urbanidade previsto no Estatuto da OAB e no Código de Ética.

7.

A alegação de direito à indenização por danos morais não pode ser analisada por meio de embargos de declaração, pois implica rediscussão do mérito, o que é vedado por esse meio recursal.

8.

Não foram constatados vícios de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em segundo grau, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, independe da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

2.

A ausência de contrarrazões não configura omissão ou contradição a ser sanada por embargos de declaração, quando presentes advogado constituído nos autos.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à formulação de novos pedidos, como o de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.022; Estatuto da OAB, art. 6º; Código de Ética da OAB, Capítulo VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1591595/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1991998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.09.2022; TJDFT, RI 0700137-28.2017.8.07.0016, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos d’Assunção, j. 31.08.2017; TJBA, RI 0113068-75.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, j. 28.06.2023; TJRN, RI 0800325-31.2022.8.20.5112, Rel. Juíza Valentina Maria Helena Damasceno, j. 12.11.2024; TJSC, Proc. 0307493-67.2014.8.24.0018, Rel. Juiz Margani de Mello.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de Embargos de Declaração contra o acordão que negou provimento ao recurso inominado e condenou os recorrentes a pagarem honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O Embargante, que é advogado e atua em causa própria e representando sua esposa, alega haver contradição na condenação em honorários advocatícios e principalmente omissão porque a Recorrida não apresentou contrarrazões e faz pergunta: “algum problema pessoal?”.

Diz que deve haver problema da assessoria jurídica do magistrado que não permite que mantenha contato e teve seu direito tolhido. Defende que a Recorrida não faz jus ao recebimento de honorários, fixado no acórdão, que diz ser um bônus, por não ter apresentado contrarrazões, e que tal fato demostra que o problema deve ser pessoal e que essa questão será levada pra mídia.

Aduz que, pelos fatos alegados na petição inicial e nas razões recursais e nas razões dos Embargos de Declaração, têm direito de receber indenização a título de dano moral.

Ao final requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, que a decisão embargada seja corrigida excluindo a condenação de honorários advocatícios e que a Embargada seja condenada a pagar indenização a título de dano moral.

A Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008648-91.2024.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Embargantes:

Heitor Pereira Marquezi

Nathalia Trevisan Statzmann

Embargada

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração em que os Agravantes alegam que há contradição e principalmente omissão, da condenação aos honorários advocatícios porque a empresa Recorrida sequer apresentou contrarrazões ao recurso inominado. O douto patrono da causa, que atua em causa própria e representando sua esposa, faz a indagação: “ALGUM PROBLEMA PESSOAL?”.

Sinceramente, de início, não entendi a pergunta do ilustre advogado - “algum problema pessoal?” -

nem qual o sentido da referida indagação, pois não é normal
causidicus
, em petições, fazerem perguntas semelhantes, de natureza pessoal ao julgador.

Mais adiante, nas razões dos Embargos de Declaração, o douto advogado diz:
“...difícil de entender ou é algum problema pessoal da assessoria? Eis que esse recorrente advogado que subscreve, ligou várias vezes e mandou mensagem para o gabinete para despachar com o Desembargador e teve seu direito TOLHIDO pela assessoria que não permitiu esse despacho
.

Deve ter algum equívoco ou esquecimento do patrono da causa, pois o atendi sim, antes do julgamento do recurso inominado, quando teve a oportunidade de expor suas alegações, e também após ter apresentado os Embargos de Declaração, logo não vislumbro haver problema pessoal de minha assessoria que sempre direciona os advogados para falarem comigo, essa é a orientação dada e estou sempre presente, pessoalmente no gabinete. Esclareço que desde que ingressei na magistratura, há mais 29 anos, nunca tive reclamações de advogados por deixar de atender, porque sempre atendi todos que me procuraram, sem distinção.

Mais adiante o Embargante afirma:
“....ao advogado da parte contraria que SEQUER TEVE O TRABALHO DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES? Não tem esse pedido nos autos e a parte sequer fez jus a essa verba, eis que não apresentou recurso e nem contrarrazões, mostrando que o problema deve ser pessoal e essa questão será levada pra mídia, eis que a parte recebe 10% de honorários sem recorrer e sem apresentar contrarrazões.... HAHAHAHA”.

Quando à insurgência de condenação a pagar honorários advocatícios, a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem ter havido contrarrazões, que diz ser um BÔNUS trata-se apenas de aplicação da lei, como será esclarecido mais adiante.

No tocante à estranha alegação do douto patrono da causa de se tratar de problema pessoal, deve ser ressaltado que não conheço nenhum dos Autores que residem na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, cidade onde nunca residi. Minha residência fica em Cuiabá, há mais de 300 quilômetros de distância da referida cidade. Nunca mantive conversas pessoais, por telefone,
e-mail
,
whatsApp
, ou por qualquer outro meio de comunicação com os Embargantes. Atendi o Embargante, como advogado em causa própria, antes do julgamento do recurso inominado, e após a apresentação dos Embargos de Declaração, quando solicitado para justificar o seu entendimento. Também não conheço eventuais pessoas que são amigas ou inimigas dos autores, nem tenho qualquer ligação com a empresa recorrida, com seus administradores ou advogados.

Se tivesse algum relacionamento de amizade ou inimizade com as partes, seus administradores ou patronos teria declarado minha suspeição em face ao disposto no art. 145 do Código de Processo Civil, assim, respondo com tranquilidade que não há problema pessoal algum, com os Autores, ora Embargantes.

Não entendi o que o douto causídico e Embargante, quis dizer com o “
HAHAHAHA”,
não sei se é chacota, deboche ou simplesmente brincadeira de mau gosto, de toda forma, com a devida vênia, é falta de respeito com este Magistrado. O Estatuto da OAB, no artigo 6º, diz que deve haver respeito recíproco entre magistrados e advogados e o Código de Ética da OAB, especificamente no Capítulo VI, trata do dever de urbanidade, que, em meu entender, não foi observado. Vou fazer de conta que o “
HAHAHAHA”
não existe.

Quanto à ameaça de levar esses fatos para a mídia, se a intenção foi assustar, digo que não surtiu efeito algum, pois não me sinto intimidado, pois cada um possui livre arbítrio para agir da forma que entender conveniente, mas poderá ser responsabilizado por seus atos.

Esclareço que quanto à condenação dos recorrentes em pagarem honorários advocatícios, diante do improvimento do recurso inominado, quando o recorrido possui advogado constituído nos autos, mesmo que não tenha apresentado as contrarrazões recursais, que não é obrigatório, de forma alguma é um BÔNUS ao advogado da Recorrida, trata-se de aplicação do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

O fato de o recorrido não ter apresentado as contrarrazões recursais ao recurso inominado não constitui motivo para deixar de aplicar a norma supra e não condenar o Recorrente vencido a pagar honorários advocatícios, pois a norma acima colacionada não condiciona tal condenação à apresentação das contrarrazões, que deve ser levado em consideração para fins de fixação do percentual a título de honorários, que varia entre 10% a 20%, e, no caso a condenação foi fixada no menor percentual.

A respeito desse assunto há a orientação contida no Enunciado 96 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que dispõe:

ENUNCIADO 96
–
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões
(
XVIII Encontro
– Goiânia/GO
)

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que os honorários advocatícios podem ser majorados e consequentemente fixados, mesmo não tendo sido apresentadas as contrarrazões:

“3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
/2015”.

(
STF
- AO 2063 AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, maioria, data de julgamento: 18/5/2017)

Igualmente o colendo Superior Tribunal de Justiça também tem decidido dessa forma:

“7. Com efeito, segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes”.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1591595 SP 2019/0285636-9, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

“1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida”.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1991998 RS 2022/0078163-7, Relator: Ministro Sérgio kukina, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Eis o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais a respeito da condenação em honorários advocatícios quando o recorrido, que possui advogado constituído nos autos, deixa de apresentar as contrarrazzões:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O art. 55 da Lei 9.099/95 não condiciona a fixação de honorários advocatícios à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Ademais, verifica-se que há advogado constituído nos autos de origem (ID 1592474), o que justifica o seu arbitramento, não havendo, portanto, de se falar em contradição.

2. Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais, independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado (AO 2063 AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, maioria, data de julgamento: 18/5/2017). 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 .

(
TJ-DF
07001372820178070016 DF 0700137-28.2017.8.07.0016, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2017.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. PARTE DEVIDAMENTE ASSISTIDA POR ADVOGADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. (...)

1. O art. 55 da Lei 9 .099/95 não condiciona a fixação de honorários advocatícios à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Ademais, verifica-se que há advogado constituído nos autos de origem (ID 1592474), o que justifica o seu arbitramento, não havendo, portanto, de se falar em contradição.

2. Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais, independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado (AO 2063 AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, maioria, data de julgamento: 18/5/2017) .

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. (...)

(
TJ-BA
- RI: 01130687520218050001 SALVADOR, Relator: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 28/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95 QUE NÃO CONDICIONA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA A PARTE VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DA MANIFESTAÇÃO EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(
TJ-RN
- RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08003253120228205112, Relator.: VALENTINA MARIA HELENA DE LIMA DAMASCENO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, MESMO QUE AUSENTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES, CONFORME ENUNCIADO 96, DO FONAJE: A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INDEPENDE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(
TJ-SC
, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0307493-67.2014.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Assim, diante do disposto no Enunciado nº 96 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e do teor dos acórdãos acima colacionados, em meu entender, não há contradição a ser sanadas por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de quem têm direito de receberem indenização a título de dano moral pelos fatos mencionados na exordial, nas razões do recurso inominado e nos Embargos de Declaração no voto consta:

“Foram os Autores que solicitaram em 09/07/2024 a remarcação da data da viagem para 22/10/2024 e em 10/10/2024 pediram o reembolso dos valores pagos. Em tese, se não fossem os pedidos feitos pelos autores, estes teriam viajado no dia 17/07/2024 ou em 22/10/2024, na primeira data houve pedido de remarcação e na segunda data, houve pedido de reembolso.

Quanto ao fato de não ter havido devolução integral, do valor pago, segundo a empresa ré ao efetuar a remarcação da passagem houve alteração da tarifa, para Tarifa Light, de menor custo, assim, trata-se de interpretação contratual e a jurisprudência é no sentido que de a interpretação de regras contratuais não gera dano moral. O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o 'inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não danos morais. - (
REsp nº 201.414-PA
, Rei. Mm; ARI PARGENDLER, DJ de 05.022001; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 303.129-GO, rei. Mi ARI PARGENDLER, DJ de 28.05.2001)" (apud Comentários ao
Código Civil
, Forense, Vol. XIII, p. 344).”

Assim em relação à alegação dos Embargantes de quem têm direito de receberem indenização a título de dano moral trata-se de rediscussão da decisão que não pode ser feito por meio de Embargos de Declaração, que é meio impróprio para postular a modificação da decisão, pois não houve omissão.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeitos, por considerar que não estão presentes os requisitos para o seu acolhimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025